Tribunal: TJBA
Processo: 8114430-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8114430-68.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LUCAS SOARES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA, RAFAEL CININI DIAS COSTA

PJ6

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. OBRIGAÇÃO DE EXCLUSÃO DO REGISTRO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação que visava a exclusão de inscrição no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) e a indenização por danos morais, em razão da ausência de notificação prévia acerca da inserção dos dados do consumidor.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a obrigatoriedade da instituição financeira em promover a notificação prévia do consumidor antes de inserir seus dados no SCR/SISBACEN, bem como a configuração de dano moral decorrente dessa conduta, especialmente diante da existência de outras anotações restritivas.

III. Razões de decidir

3. As instituições financeiras têm o dever de notificar previamente os consumidores sobre a inclusão de informações no SCR, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC, combinado com o art. 13 da Resolução BACEN nº 4.571/2017.

4. O Banco Central do Brasil, na qualidade de administrador do sistema, não é responsável por essa notificação, cabendo tal encargo exclusivamente às instituições que alimentam o cadastro.

5. A inscrição sem a devida notificação prévia configura ato ilícito, impondo-se a determinação de exclusão do registro específico questionado.

6. Contudo, não há configuração de dano moral na hipótese, tendo em vista a existência de outras inscrições legítimas em nome do consumidor, circunstância que atrai a incidência da Súmula nº 385 do STJ.

7. Não se verifica nos autos impugnação concreta e efetiva quanto às anotações anteriores, o que inviabiliza a flexibilização do entendimento sumulado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar a exclusão do registro do nome do consumidor no sistema SCR/SISBACEN, no prazo de cinco dias após o trânsito em julgado, mantendo-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras são obrigadas a realizar a notificação prévia do consumidor antes de efetuar a inclusão de informações no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), conforme o art. 43, § 2º, do CDC e art. 13 da Resolução BACEN nº 4.571/2017. 2. A ausência de notificação prévia gera o dever de exclusão do registro, mas não enseja dano moral quando preexistem outras inscrições legítimas no nome do consumidor, nos termos da Súmula nº 385 do STJ."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8114430-68.2024.8.05.0001, oriundos da comarca de Salvador, figurando, como Apelante, LUCAS SOARES DOS SANTOS e, como Apelada, OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao APELO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça